Tribunal: STJ
Processo: 0004538-73.2024.8.16.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087412 - PR(2025/0419958-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: SERGIO SCHULZE - PR031034
AGRAVADO
: VERA LUCIA CORREIA
ADVOGADO
: JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO
DA MORA NA BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
Tribunal de origem, fundada nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária,
envolvendo a constituição da mora por notificação encaminhada a endereço
incorreto. O valor da causa foi fixado em R$ 34.813,50.
3. A sentença julgou procedente a ação, consolidando domínio e posse do bem no
patrimônio do credor e fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem
resolução do mérito, reconhecendo a ausência de constituição válida da mora por
erro no endereço da notificação, determinando a restituição do veículo ou o
equivalente em dinheiro e fixando honorários em 10% do valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o envio da notificação ao endereço
indicado no contrato, independentemente de recebimento, é suficiente para
constituição da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56446194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f997fa6-9853-4b83-a5f4-c3b8585ae4ab

6. Aplicam-se as Súmulas n. 7 e 5 do STJ ao pretenso reexame do conjunto fático-
probatório para afastar a conclusão sobre a invalidade da constituição da mora e ao
intento de revisão da interpretação de cláusulas contratuais para admitir notificação
enviada a endereço incorreto constante do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório para afastar a conclusão sobre a invalidade da constituição da mora. 2.
A Súmula n. 5 do STJ afasta a revisão da interpretação de cláusulas contratuais
para admitir notificação enviada a endereço incorreto constante de contrato”.
DL n.
o, § 2o; CC,
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
911/1969, art. 2
art. 395;
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f997fa6-9853-4b83-a5f4-c3b8585ae4ab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087412 - PR(2025/0419958-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: SERGIO SCHULZE - PR031034
AGRAVADO
: VERA LUCIA CORREIA
ADVOGADO
: JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO
DA MORA NA BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
Tribunal de origem, fundada nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária,
envolvendo a constituição da mora por notificação encaminhada a endereço
incorreto. O valor da causa foi fixado em R$ 34.813,50.
3. A sentença julgou procedente a ação, consolidando domínio e posse do bem no
patrimônio do credor e fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem
resolução do mérito, reconhecendo a ausência de constituição válida da mora por
erro no endereço da notificação, determinando a restituição do veículo ou o
equivalente em dinheiro e fixando honorários em 10% do valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o envio da notificação ao endereço
indicado no contrato, independentemente de recebimento, é suficiente para
constituição da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplicam-se as Súmulas n. 7 e 5 do STJ ao pretenso reexame do conjunto fático-
probatório para afastar a conclusão sobre a invalidade da constituição da mora e ao
intento de revisão da interpretação de cláusulas contratuais para admitir notificação
enviada a endereço incorreto constante do contrato.
Documento eletrônico VDA55316164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:26
Código de Controle do Documento: 8a7a6d17-16da-4256-9622-ab8790b29619

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório para afastar a conclusão sobre a invalidade da constituição da mora. 2.
A Súmula n. 5 do STJ afasta a revisão da interpretação de cláusulas contratuais
para admitir notificação enviada a endereço incorreto constante de contrato”.
DL n.
o, § 2o; CC,
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
911/1969, art. 2
art. 395;
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 383-386.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelação cível nos autos de ação de busca e apreensão.
O julgado foi assim ementado (fl. 337):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA RÉ (FINANCIADA). 1) TESE DE QUE A NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL FOI ENVIADA PARA ENDEREÇO INCORRETO SENDO
DEVOLVIDA
PELOS
CORREIOS
EM
FUNÇÃO
DE
“NÚMERO
INEXISTENTE”.
ACOLHIMENTO.
CONTRATO
QUE
CONSTOU
O
NUMERAL 73 QUANDO A CASA DA RÉ POSSUI O NUMERAL 79. PROVA
DOCUMENTAL ABUNDANTE DE QUE O CONTRATO FOI PREENCHIDO
INCORRETAMENTE QUANTO AO DADO. EVIDÊNCIAS DE FALHA
HUMANA DE PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE MÁ-FÉ DA RÉ, A QUAL NÃO SE PRESUME.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
INVALIDADE
E
INEFICÁCIA
DA
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA FINS DO ARTIGO 2°, § 2°, DO
Documento eletrônico VDA55316164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:26
Código de Controle do Documento: 8a7a6d17-16da-4256-9622-ab8790b29619

DECRETO-LEI N° 911 /1969. INADMISSIBILIDADE DE EMENDA DA
PETIÇÃO INICIAL COM BASE EM REALIZAÇÃO DE ATO FUTURO (NOVA
NOTIFICAÇÃO) APÓS A CONTESTAÇÃO QUE ARGUIU A QUESTÃO
PRELIMINAR. PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO INDEFERIDA E PROCESSO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR. ARTIGOS 320 E 485, INCISO IV, § 3°, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
RESTITUIR O VEÍCULO APREENDIDO OU SEU EQUIVALENTE EM
DINHEIRO E INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 2) APLICAÇÃO DA
MULTA DO ARTIGO 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/1969.
DESCABIMENTO. SANÇÃO LEGAL CUJA INTERPRETAÇÃO DEVE SER
RESTRITIVA. DIFERENÇA ENTRE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
3)
ALEGAÇÃO
DE
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS QUE AFASTARIA A MORA.
QUESTÃO DE MÉRITO QUE RESTOU PREJUDICADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 2o, § 2o, do
Decreto-
e 395 do CC, porque o acórdão recorrido teria negado
Lei n. 911/1969
vigência à regra que admite a prova da mora pelo envio de notificação ao endereço
do contrato, dispensado o recebimento.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a validade da
notificação extrajudicial e se determine o prosseguimento da ação de busca e
apreensão em primeiro grau.
Contrarrazões às fls. 363-369.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de busca e apreensão em alienação
fiduciária em que a parte autora pleiteou a apreensão do veículo, a consolidação da
propriedade e a possibilidade de alienação extrajudicial do bem. O valor da causa
foi fixado em R$ 34.813,50.
Documento eletrônico VDA55316164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:26
Código de Controle do Documento: 8a7a6d17-16da-4256-9622-ab8790b29619

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação,
consolidando domínio e posse do bem no patrimônio do credor e fixando
honorários em 10% sobre o valor da causa.
A Corte de origem reformou a sentença para indeferir a petição inicial e
extinguir o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ausência de
constituição válida da mora por erro no endereço da notificação, determinando a
restituição do veículo ou o equivalente em dinheiro e fixando honorários em 10%
do valor atualizado da causa.

I - Arts. 2o, § 2o, do Decreto-
e 395 do Código Civil
Lei n. 911/1969
No recurso especial, a parte recorrente alega que o envio da notificação
ao endereço indicado no contrato seria suficiente para comprovar a mora,
dispensado o recebimento, e que o número incorreto teria sido informado pelo
consumidor, de modo que a discussão seria de direito, sem necessidade de
revolvimento probatório.
O acórdão recorrido concluiu, com base em documentos e na certidão do
oficial de justiça, que o endereço correto da devedora é o n. 79, inexistindo o n. 73,
e que o erro de preenchimento decorreu de falha do credor, inviabilizando a
constituição da mora exigida pelo
o, § 2o, do Decreto-
(fls.
art. 2
Lei n. 911/1969
339-343).
A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório e a
interpretação de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas n. 7 e 5
do STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
Documento eletrônico VDA55316164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:26
Código de Controle do Documento: 8a7a6d17-16da-4256-9622-ab8790b29619

parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55316164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:26
Código de Controle do Documento: 8a7a6d17-16da-4256-9622-ab8790b29619

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.087.412 / PR
Número Registro: 2025/0419958-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045387320248160030 00300217120258160030 300217120258160030 45387320248160030
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : SERGIO SCHULZE - PR031034
AGRAVADO
: VERA LUCIA CORREIA
ADVOGADO : JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:11
Código de Controle do Documento: 69a932c8-cf35-4485-b283-09dc1c51b76a